Tribunal: STJ
Processo: 0053911-83.2012.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2013626 - PR(2022/0215127-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAMILLA NORVILA VALERIO GIOCONDO
RECORRENTE
: ROSANGELA NORVILA VALERIO
RECORRENTE
: GABRIELLA NORVILA VALÉRIO
ADVOGADOS
: HUGO JESUS SOARES - PR044977
ALLAN LHUCAS MARTINS CORRÊA - PR067380
RECORRIDO
: JUNIOR CESAR PARPINELI
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
PAULO MARCOS VELOSA - SP153275
SUELI FARTO VALGRANDE AUGUSTO - PR047886
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: CIRO BRÜNING - PR020336
EDUARDO BRÜNING - PR036554
PAULO JOSÉ DOS SANTOS - SP175319
ADRIANA PEREIRA CARVALHO SIMÕES - SP189730
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL E ÔNUS DA PROVA. SÚMULA N.
7 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E TEMA N. 1.076 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, em apelação cível, que manteve a improcedência dos pedidos em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, com
apelação não provida e embargos de declaração rejeitados.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente automobilístico. O valor da causa foi fixado em R$
100.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência por ausência de prova do nexo
causal entre o alegado excesso de velocidade e o acidente, e majorou os honorários
para 20%.
Documento eletrônico VDA54870939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e98a976-c55f-4cad-8854-26649a9403ea

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I, II e
art. 1.022,
III, do CPC, por omissões e erro material na base de cálculo dos honorários, além
de ausência de enfrentamento de culpa concorrente; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, do CPC, por deficiência de fundamentação quanto ao dever de
art. 489,
cuidado, tempo de reação e frenagem; (iii) saber se houve violação do art. 220,
VIII, do CTB, pela não redução de velocidade sob chuva; (iv) saber se houve
violação do
, do CTB, por falta de domínio do veículo com atenção e
art. 28, caput
cuidados indispensáveis; (v) saber se houve violação do
I, II e III, do
art. 218,
CTB, por trafegar acima da máxima permitida; (vi) saber se houve violação do
, do CC, ante conduta ilícita, dano e nexo causal; e (vii) saber se
art. 927, caput
houve violação do
, do CC, por ação imprudente causadora de dano.
art. 186, caput
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, I, II e III, do CPC, pois o
acórdão recorrido examinou de modo claro e fundamentado as questões da lide,
sem omissão, contradição ou obscuridade.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-
probatório quanto ao nexo causal, à culpa exclusiva ou concorrente e à velocidade,
inviabilizando a revisão das conclusões da Corte de origem.
8. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o
§ 2o, do CPC e as
art. 85,
teses do Tema n. 1.076 do STJ (
, sendo inviável a revisão
REsp n. 1.850.512/SP)
do percentual fixado dentro dos limites legais, ausente excepcionalidade; e, nos
termos do § 11 do
do CPC, não há majoração, porque já fixados nos limites
art. 85
previstos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Afasta-se a violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, I, II e III,
Tese de julgamento
do CPC, quando o acórdão enfrenta de modo claro e fundamentado as questões
controvertidas. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de fatos e
provas quanto a responsabilidade civil, nexo causal e culpa concorrente em
acidente de trânsito. 3. Aplica-se o
§ 2o, do CPC e o Tema n.
na
art. 85,
1.076/STJ
fixação dos honorários sucumbenciais, sendo inviável sua revisão na via especial;
não há majoração recursal quando já fixados nos limites legais do § 2o, conforme o
§ 11 do
do CPC.”
art. 85
CF,
III, ; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 85,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
§§ 2o, 11; CTB, arts. 28,
, 218, I, II, III, 220, VIII; CC, arts. 186,
, 927,
caput
caput
.
caput
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 856.446/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ,
13/8/2019 27/8/2019;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
REsp n. 1.850.512/SP,
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
16/3/2022;
REsp n. 2.103.715/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
24/2/2025;
REsp n. 1.743.330/AM,
Documento eletrônico VDA54870939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e98a976-c55f-4cad-8854-26649a9403ea

Ministro Moura Ribeiro, relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
11/4/2023;
AREsp n. 2.288.365/DF,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024;
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 1.509.639/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/8/2023;
REsp n. 1.894.530/MT,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
2/2/2021;
Súmula n. 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e98a976-c55f-4cad-8854-26649a9403ea

RECURSO ESPECIAL No 2013626 - PR (2022/0215127-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CAMILLA NORVILA VALERIO GIOCONDO
RECORRENTE
: ROSANGELA NORVILA VALERIO
RECORRENTE
: GABRIELLA NORVILA VALÉRIO
ADVOGADOS
: HUGO JESUS SOARES - PR044977
ALLAN LHUCAS MARTINS CORRÊA - PR067380
RECORRIDO
: JUNIOR CESAR PARPINELI
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
PAULO MARCOS VELOSA - SP153275
SUELI FARTO VALGRANDE AUGUSTO - PR047886
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: CIRO BRÜNING - PR020336
EDUARDO BRÜNING - PR036554
PAULO JOSÉ DOS SANTOS - SP175319
ADRIANA PEREIRA CARVALHO SIMÕES - SP189730
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL E ÔNUS DA PROVA. SÚMULA N. 7
DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E TEMA N. 1.076 DO STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, em apelação cível, que manteve a improcedência dos pedidos em ação de
indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, com
apelação não provida e embargos de declaração rejeitados.
2. A controvérsia versa sobre ação de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente automobilístico. O valor da causa foi fixado em R$
100.000,00.
Documento eletrônico VDA53199111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 2b3e54aa-c062-4690-b174-9f7f64ee56ca

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e fixou
honorários em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve a improcedência por ausência de prova do nexo causal
entre o alegado excesso de velocidade e o acidente, e majorou os honorários para
20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação do
I, II e III,
art. 1.022,
do CPC, por omissões e erro material na base de cálculo dos honorários, além de
ausência de enfrentamento de culpa concorrente; (ii) saber se houve violação do
§ 1o, do CPC, por deficiência de fundamentação quanto ao dever de
art. 489,
cuidado, tempo de reação e frenagem; (iii) saber se houve violação do
VIII,
art. 220,
do CTB, pela não redução de velocidade sob chuva; (iv) saber se houve violação do
, do CTB, por falta de domínio do veículo com atenção e cuidados
art. 28, caput
indispensáveis; (v) saber se houve violação do
I, II e III, do CTB, por
art. 218,
trafegar acima da máxima permitida; (vi) saber se houve violação do
,
art. 927, caput
do CC, ante conduta ilícita, dano e nexo causal; e (vii) saber se houve violação do
, do CC, por ação imprudente causadora de dano.
art. 186, caput
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, I, II e III, do CPC, pois o
acórdão recorrido examinou de modo claro e fundamentado as questões da lide, sem
omissão, contradição ou obscuridade.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório
quanto ao nexo causal, à culpa exclusiva ou concorrente e à velocidade,
inviabilizando a revisão das conclusões da Corte de origem.
8. Quanto aos honorários sucumbenciais, aplica-se o
§ 2o, do CPC e as teses
art. 85,
do Tema n. 1.076 do STJ (
, sendo inviável a revisão do
REsp n. 1.850.512/SP)
percentual fixado dentro dos limites legais, ausente excepcionalidade; e, nos termos
do § 11 do
do CPC, não há majoração, porque já fixados nos limites previstos.
art. 85
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
: “1. Afasta-se a violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022, I, II e III,
Tese de julgamento
do CPC, quando o acórdão enfrenta de modo claro e fundamentado as questões
controvertidas. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame de fatos e
provas quanto a responsabilidade civil, nexo causal e culpa concorrente em acidente
de trânsito. 3. Aplica-se o
§ 2o, do CPC e o Tema n. 1.076/STJ na fixação dos
art. 85,
honorários sucumbenciais, sendo inviável sua revisão na via especial; não há
majoração recursal quando já fixados nos limites legais do § 2o, conforme o § 11 do
do CPC.”
art. 85
Documento eletrônico VDA53199111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 2b3e54aa-c062-4690-b174-9f7f64ee56ca

CF,
III,
; CPC, arts. 1.022, 489, § 1o, 85,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
§§ 2o, 11; CTB, arts. 28,
, 218, I, II, III, 220, VIII; CC, arts. 186,
, 927,
caput
caput
.
caput
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 856.446/PR,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ,
13/8/2019 27/8/2019;
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
REsp n. 1.850.512/SP,
STJ,
relator Ministro João Otávio de Noronha,
16/3/2022;
REsp n. 2.103.715/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
24/2/2025;
REsp n. 1.743.330/AM,
Moura Ribeiro, relatora para o acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
11/4/2023;
AREsp n. 2.288.365/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
4/11/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.509.639/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura
21/8/2023;
REsp n. 1.894.530/MT,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, Súmula n. 7.
2/2/2021;
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CAMILA NORVILA
VALÉRIO e OUTRAS, com fundamento no
III, , da Constituição Federal,
art. 105,
a
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em apelação cível nos
autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente
de trânsito.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.092):
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSA
E EFEITO NÃO PROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl. 1.128):

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA53199111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 2b3e54aa-c062-4690-b174-9f7f64ee56ca

a) 1.022, I, II, III, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão
deixou de sanar vícios apontados nos embargos de declaração, notadamente erro
material na base de cálculo dos honorários, omissões quanto ao dever de cuidado,
tempo de reação e frenagem, e não enfrentou o pedido subsidiário de
reconhecimento de culpa concorrente;
b) 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a fundamentação é
deficiente ao não enfrentar argumentos relevantes do apelo sobre dever de cuidado,
tempo de reação e frenagem, e reconhecimento de culpa concorrente;
c) 220, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, visto que o recorrido não
reduziu a velocidade sob chuva, o que contribuiu decisivamente para o evento
danoso;
d) 28,
, do Código de Trânsito Brasileiro, porque o recorrido não
caput
manteve domínio do veículo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito;
e) 218, I, II, III, do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto o recorrido
trafegava em velocidade superior à máxima permitida para o local;
f) 927,
, do Código Civil, visto que presentes conduta ilícita, dano e
caput
nexo causal, impondo o dever de indenizar; e
g) 186,
, do Código Civil, porque houve ação imprudente que violou
caput
direito e causou dano às recorrentes.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão dos embargos
de declaração, se reconheça a violação dos dispositivos do Código de Trânsito
Brasileiro e do Código Civil, se reforme o acórdão recorrido e a sentença para
reconhecer a responsabilidade civil do recorrido e condená-lo ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais; requer ainda o provimento do recurso para
Documento eletrônico VDA53199111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 2b3e54aa-c062-4690-b174-9f7f64ee56ca

que se inverta o ônus sucumbencial, condenando o recorrido ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios.
Contrarrazões de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS (fls. 1.210-1.232) em que sustenta, preliminarmente, a inobservância do
princípio da dialeticidade e a incidência da Súmula n. 7 do STJ; no mérito, defende
culpa exclusiva da vítima, ausência de prova de excesso de velocidade, manutenção
da improcedência, e, subsidiariamente, limitações da cobertura securitária (R$
60.000,00 para danos materiais e R$ 60.000,00 para danos corporais, sem cobertura
para danos morais), além de requerimentos sobre pensão, entrega de salvado e termo
inicial de juros e correção; pede o não conhecimento do especial, ou seu
desprovimento.
Contrarrazões de JÚNIOR CESAR PARPINELI (fls. 1.174-1.177) em que
argui ausência de violação ao
do CPC, impossibilidade de reexame de
art. 1.022
provas (Súmula n. 7 do STJ), inexistência de culpa e nexo causal, e manutenção da
sucumbência fixada; pede o desprovimento do recurso.
O recurso especial foi admitido (fls. 1.233-1.234).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de indenização por danos materiais e
morais decorrentes de acidente automobilístico em que a parte autora pleiteou
reparação de dano moral de R$ 50.000,00 para cada autora, pensão de um salário
mínimo mensal e indenização por dano material de R$ 17.865,00 pela perda total do
veículo, com valor da causa de R$ 100.000,00.
Documento eletrônico VDA53199111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 2b3e54aa-c062-4690-b174-9f7f64ee56ca

Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
condenou as autoras ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
A Corte estadual manteve a sentença de improcedência, por ausência de
prova do nexo causal entre eventual excesso de velocidade e o acidente, e majorou
os honorários advocatícios para 20%.
II – Violação dos
§ 1o, e 1022, I, II e III, ambos do CPC
art. 489,
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489,
, § 1o, e 1.022, I, II,
caput
III, ambos do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de
modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
No caso, embora a recorrente alegue que o acórdão foi omisso ao
deixar de sanar vícios apontados nos embargos de declaração, notadamente erro
material na base de cálculo dos honorários, omissões quanto ao dever de cuidado,
tempo de reação e frenagem, e não enfrentou o pedido subsidiário de culpa
concorrente. A Corte valorou e analisou as provas produzidas nos autos, nos
seguintes termos (fls. 1.096-1.098, grifo original):

A prova produzida neste processo, por sua vez, não aponta, também, para a
velocidade excessiva da camioneta Mitsubishi no instante do acidente. No depoimento
da testemunha Adriano Rogério Dini, motorista de um veículo de resgate do SAMU
ultrapassado três ou quatro minutos antes do acidente pela Mitsubishi, a velocidade
que o réu desenvolvia, no momento da mencionada ultrapassagem, era de 90 km/h,
mais ou menos, 10 km/h acima da velocidade permitida para aquele ponto. Mas não há
referência à velocidade instantes antes da colisão (e sabe-se que uma ultrapassagem
requer o aumento da velocidade pelo condutor que pretende realizar a manobra, mas
sem que isso implique dizer que ele a manterá após ultrapassar o veículo da frente).
Segundo: supondo, a título de argumento, que o réu seguisse a mais de 80 km/h
após ultrapassar o veículo do SAMU, infringindo a norma de trânsito que limitava a
Documento eletrônico VDA53199111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 2b3e54aa-c062-4690-b174-9f7f64ee56ca

velocidade no trecho, pergunta-se: tal fato se constituiu em causa do acidente,
lembrando sempre que o réu prosseguiu na sua mão de direção e ali teve o veículo que
conduzia atingido pela caminhonete Ford Courier? O argumento das autoras, para
afirmar o nexo de causalidade, é que a velocidade fosse menor o réu poderia conduzir
a Mitsubishi para a direita e evitar a colisão ou não ocorreria uma colisão com aquelas
consequências. Então: era possível uma manobra defensiva, evasiva, para a direita,
caso o réu estivesse a 80 km/h ou a uma velocidade inferior (supondo que seguisse
trafegando aos 90 km/h que imprimira ao Esse era um fato cuja realizar a
prova competia às autoras
ultrapassagem três ou quatro minutos antes da colisão)?
(pertence ao ofensor o ônus da prova dos requisitos da responsabilidade civil, dentre
os quais o nexo causal), fornecendo ao juiz ao menos um mínimo de indícios que
apontassem para a possibilidade de um motorista a uma velocidade menor observar a
aproximação do outro veículo e em frações de segundos ou de milésimos de segundos
tomar uma decisão que talvez evitasse a colisão, indícios como, por exemplo, a
distância entre os dois veículos no instante em que o senhor Albino perdera o controle
da caminhonete e dera sinais que avançaria para a contramão de direção. Por outro
lado, o nexo de causa e efeito pressupõe, em uma prognose restrospectiva e um juízo
de probabilidade formulado segundo o que de ordinário acontece, a previsibilidade do
acontecimento para a produção de determinado resultado, ou por outras palavras: a
previsibilidade no caso (encarada a previsibilidade de modo objetivo para não se
descambar para o arbítrio e o irrazoável, pois a maioria dos acontecimentos podem ser
considerados como possíveis e, assim, previsíveis, dependendo, por exemplo, da
personalidade de cada indivíduo),a previsibilidade no caso como se dizia, para um
motorista comum/mediano atuando nas mesmas circunstâncias em que o réu agiu, (i)
da perda do controle da caminhonete e da invasão da sua mão de direção e (ii)
que uma velocidade menor bastaria para evitar a colisão ou reduzir as
Por exemplo: o motorista, seja qual for a velocidade,
consequências do acidente.
ainda que dentro da permitida, não pode fugir ao dever de indenizar alegando o fato da
vítima se pode observá-la de longe, com amplas condições de evitar o acidente,
mesmo existindo culpa desta, e prossegue na sua marcha; aí a causa adequada terá sido
o ato do motorista. No entanto, n caso: (i) em primeiro lugar: de acordo com o que
disse a testemunha Adriano Rogério Dini, não chovia no momento do acidente e que
“a pista ali já podia ser considerada uma pista seca porque transita muitos caminhões e
a pista seca rapidamente”; (ii) logo, não era objetivamente previsível que em uma pista
que aparentava estar seca ocorrer uma derrapagem, logo, não existe razões
justificáveis que apontem eventual excesso de velocidade como causa ou concausa do
acidente.
É certo que o perito criminal, a p. 147, chegou à seguinte conclusão:
É de bom senso considerar que mesmo tendo ocorrido a aquaplanagem, e o
veículo AYM 0021, ter saído para a semi-pista contrária, o acidente ocorrera, porém
Documento eletrônico VDA53199111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 2b3e54aa-c062-4690-b174-9f7f64ee56ca

poderia ter sido um menor impacto ou não ocorrido, se o veículo ERD 9191, não
estivesse trafegando com velocidade maior ou igual a 110 km, como indicava seu
velocímetro.
Mas a conclusão nesse ponto não está apoiada na prova do excesso de
velocidade (o argumento empregado pelo juiz criminal – da probabilidade de ponteiro
do velocímetro ter sido deslocado pela força do impacto – é razoável) e nem há
indicações no laudo de como, por quais razões científicas, o impacto poderia ter
consequências não tão sérias caso a velocidade da Mitsubishi fosse menor, mais ainda
quando se tem em conta, segundo o mesmo laudo, que a velocidade da Ford Courier
era de mais de 98 km/h (p. 146, resposta ao quesito terceiro, em que se menciona que
para ocorrer a aquaplanagem o veículo deve estar a uma velocidade de mais 98 km/h),
ou seja: como dizer que não ocorreria a morte do senhor Albino em uma colisão de um
veículo àquela velocidade contra outro também em movimento, em sentido contrário?
São perguntas que as autoras não respondem.
Desse modo, a sentença deve ser mantida por não existirem provas do nexo de
causa e efeito entre o proceder do réu e o acidente.

Conforme se depreende do acórdão recorrido, as provas produzidas nos
autos foram devidamente analisadas, não havendo indicativo de omissão.
Verifica-se que o acórdão recorrido enfrentou: i) a tese de que o excesso
de velocidade seria causa exclusiva ou concorrente, rejeitando-a por falta de prova
do nexo de causalidade adequado (fls. 1.093-1.097); ii) a possibilidade de manobra
defensiva e o “tempo de reação”, ao exigir indícios objetivos (por exemplo, distância
entre veículos e previsibilidade do evento) e concluir pela ausência desses elementos
(fls. 1.096-1.097); iii) a concorrência de culpas, com referência à doutrina da
causalidade adequada e à
(fls. 1.094-1.096); e iv) a majoração dos
last clear chance
honorários, fixando-os em 20% e, nos embargos, reafirmando a consequência lógica
da sucumbência sem reconhecer vício (fls. 1.097; 1.130-1.131).
Assim, houve apreciação dos pontos nucleares suscitados pelas
recorrentes, ainda que com conclusão contrária à pretensão.
Documento eletrônico VDA53199111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 2b3e54aa-c062-4690-b174-9f7f64ee56ca

Ademais, rever as conclusões do Tribunal
, a respeito da
a quo
responsabilidade pelo acidente narrados nos autos, demandaria o necessário reexame
do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
ENTRE
ÔNIBUS
E
MOTOCICLETA. TRAUMATISMO CRANIANO. PERDA DAS FUNÇÕES
MOTORAS
E
NEUROLÓGICAS.
INCAPACIDADE
LABORATIVA
PERMANENTE CONSTATADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. JUROS DE MORA.
TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que o motociclista vitimado
dirigia regularmente na via e o acidente de trânsito foi provocado pela obstrução da
passagem em manobra indevida realizada pelo motorista do ônibus demandado na
ação de indenização.
2. A reforma do acórdão recorrido, a fim de aferir o nexo de causalidade e a
culpa exclusiva ou concorrente da vítima, demandaria, necessariamente, o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável no recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 7/STJ.
3. A alteração do julgado, quanto à indenização pelos danos emergentes relativos
às despesas hospitalares e aquisição de medicamentos, também demandaria o reexame
do suporte fático-probatório, providência vedada no recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
4. No âmbito estreito do recurso especial, não cabe rever a incapacidade
laborativa permanente da vítima ou a prova de que esta percebia remuneração superior
a um salário-mínimo mensal.
5. Somente é possível a revisão do montante da indenização por danos morais
nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que
não ocorreu no caso em exame.
6. No caso de responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros de mora
é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.
7. O montante dos honorários advocatícios fixados pela instância ordinária em
14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação está dentro dos parâmetros
estabelecidos pelo artigo 20, § 3o, do CPC/73 e não se caracteriza como excessivo ou
desproporcional, a justificar a excepcional intervenção do Superior Tribunal de
Justiça. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 856.446/PR,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
)
13/8/2019 27/8/2019.

Documento eletrônico VDA53199111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 2b3e54aa-c062-4690-b174-9f7f64ee56ca

III – Erro material na fixação dos honorários advocatícios
Alega a parte recorrente erro material no tocante à fixação dos honorários
recursais haja vista que o acórdão recorrido majorou os honorários para 20% na parte
dispositiva, sem detalhar a base de cálculo ou justificar o percentual, matéria
posteriormente enfrentada nos embargos de declaração (fl. 1.097).
A respeito da fixação dos honorários sucumbenciais, com o advento do
Código de Processo Civil de 2015, o STJ consolidou entendimento a respeito de seus
critérios quando da análise do Tema n. 1.076 do STJ, submetido à sistemática dos
recursos especiais repetitivos.
Nesse julgamento, foram fixados critérios objetivos para o arbitramento
dos honorários sucumbenciais, de acordo com a ordem de preferência estabelecida
no § 2o do
do Código de Processo Civil, a saber: a) nas causas em que houver
art. 85
condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado observando o parâmetro
legal entre 10% a 20%; b) nas causas em que não houver condenação, deve o
magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido; e c)
não sendo possível mensurar o proveito econômico, ou sendo ele inestimável ou
irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa.
Para melhor compreensão, confira-se trecho da ementa do precedente:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA
OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO
E SEGUINTES DO
C/C O
-N E SEGUINTES DO
ART. 1.036
CPC/2015,
ART. 256
REGIMENTO INTERNO DO STJ.
[...]
24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação
equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
Documento eletrônico VDA53199111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 2b3e54aa-c062-4690-b174-9f7f64ee56ca

econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da
Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da
causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e
provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os
honorários observando os limites contidos no
§§ 3o, 4o, 5° e 6o, do CPC, nos
art. 85,
termos da fundamentação.26. Recurso julgado sob a sistemática do
e
art. 1.036
seguintes do
e
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (
CPC/2015
art. 256
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
REsp n. 1.850.512/SP,
DJe de
)
16/3/2022,
31/5/2022.

Registre-se ainda que, conforme a jurisprudência do STJ, a extinção do
processo sem resolução de mérito não afasta a aplicação do precedente firmado no
julgamento do Tema n. 1.076 do STJ. A propósito:
relator
REsp n. 2.103.715/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para o
27/2/2025; REsp n. 1.743.330/AM,
acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/4/2023,
.
14/4/2023)
No presente caso, o Tribunal de Justiça, ao desprover o recurso de
apelação da recorrente, majorou os honorários, atingindo o patamar total de 20% não
deixando expresso e sim implícito que a base de cálculo seria o valor da causa,
anteriormente fixada pelo juízo de primeiro grau.
A majoração em dez pontos percentuais visa justamente remunerar o
trabalho de elaboração das contrarrazões, que consistiu na refutação dos argumentos
recursais da recorrente, buscando a manutenção da sentença que lhe foi favorável.
Documento eletrônico VDA53199111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 2b3e54aa-c062-4690-b174-9f7f64ee56ca

A intervenção desta Corte no tema de honorários advocatícios, quando
fixados dentro dos limites legais (10% a 20%), é reservada apenas aos casos
excepcionais em que o valor se revela manifestamente irrisório ou excessivo, a ponto
de configurar ofensa à regra do § 2o do
do CPC.
art. 85
Por outro lado, tendo sido observados os limites previstos nos § 2o do
do CPC e não havendo excepcionalidade, é inviável revisar, no âmbito desta
art. 85
Corte, o percentual de arbitramento de honorários estipulado pelo Tribunal de
origem, cuja reavaliação exige o necessário o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.288.365/DF,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
4/11/2024,
7/11/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.509.639/SP,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
21/8/2023,
24/8/2023;
REsp n. 1.894.530/MT,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
2/2/2021,
8/2/2021.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão,
.
nego-lhe provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, deixo de majorar os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, eis que o acórdão recorrido já
fixou nos limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53199111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:04:11
Código de Controle do Documento: 2b3e54aa-c062-4690-b174-9f7f64ee56ca

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.013.626 / PR
Número Registro: 2022/0215127-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00539118320128160001 005391183201281600012 539118320128160001 5391183201281600012
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAMILLA NORVILA VALERIO GIOCONDO
RECORRENTE : ROSANGELA NORVILA VALERIO
RECORRENTE : GABRIELLA NORVILA VALÉRIO
ADVOGADOS
: HUGO JESUS SOARES - PR044977
ALLAN LHUCAS MARTINS CORRÊA - PR067380
RECORRIDO
: JUNIOR CESAR PARPINELI
ADVOGADOS
: CRISTIANO DE SOUZA MAZETO - SP148760
PAULO MARCOS VELOSA - SP153275
SUELI FARTO VALGRANDE AUGUSTO - PR047886
INTERES.
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADOS
: CIRO BRÜNING - PR020336
EDUARDO BRÜNING - PR036554
PAULO JOSÉ DOS SANTOS - SP175319
ADRIANA PEREIRA CARVALHO SIMÕES - SP189730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
Documento eletrônico VDA54844803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: 97a695b4-5e4a-4f9d-a92d-d1013ac199ed

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:56:54
Código de Controle do Documento: 97a695b4-5e4a-4f9d-a92d-d1013ac199ed